Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-80.2017.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000258-80.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 784.935.441-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA E EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE (ARTS. 309 E 305 DO CTB) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DELITO DE EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE (ART. 305 DO CTB) – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA À CONFISSÃO DO AGENTE –

1.2. ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – 2.
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3.

RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.1.

C
omprovado, pelo depoimento judicial da vítima, que o agente fugiu do local do acidente para se furtar ao pagamento de indenização civil para reparação de danos, não há que se falar em falta de prova acerca do elemento subjetivo do crime previsto no art. 305 do CTB e, menos ainda, em absolvição pela aplicação do axioma
in dubio pro reo
;

1.2. Não se reconhece
a excludente de ilicitude do estado de necessidade prevista no art. 24, do CP, se não comprovado que o agente fugiu do local do acidente de trânsito ao qual deu ensejo para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar;

2. Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Adão Fernando dos Santos

interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação contra a sentença em que foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos de detenção
, substituídos por
uma pena restritiva de direitos
a ser
fixada pelo Juízo das Execuções Penais
, pela prática, em concurso material, dos crimes de Direção perigosa e Evasão do local de acidente, previstos, respectivamente, no art. 309 e art. 305 do CTB.

Inconformado ele busca: I) a absolvição quanto ao delito de Evasão do local de acidente (art. 305 do CTB) seja pela aplicação do axioma
in dubio pro reo
em virtude da falta de prova acerca do elemento subjetivo do tipo, seja pelo reconhecimento da excludente de ilicitude referente ao estado de necessidade; II) a isenção das custas processuais, haja vista, ser pessoa de parcos recursos financeiros (Ids. 61556977/978).

Contrarrazões pelo d
esprovimento
ao Apelo (Ids. 61556979/981), igualmente, assim opina a PGJ,
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
67890960
):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGOS 305 E 309, AMBOS DO CTB – ABSOLVIÇÃO ARTIGO 305 DO CTB – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021